Tribunal: STF
Processo: HC 102434
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Súmula nº 691 da Suprema Corte. Ausência de ilegalidade ou de ato que configure constrangimento ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora. 




1. Ausente qualquer fundamento capaz de temperar o rigor do enunciado da Súmula nº 691 desta Suprema Corte, que, assim, deve ser aplicada. 




2. Habeas corpus não conhecido.